Tribunal: TCU
Processo: 029.823/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9841/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.823/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Pimenta da Silva (XXX.302.367-XX); Carlos Eduardo Roque da Silva dos Santos (XXX.526.337-XX); Davi Macedo de Almeida (XXX.708.097-XX); Gabriel Cardoso Dias (XXX.505.367-XX); Gabriel Fernandes Baldner Pereira (XXX.564.517-XX); Gabriel de Lima Correa (XXX.118.437-XX); Juan Pereira Teles (XXX.657.347-XX); Leonardo Diniz Ferreira (XXX.658.587-XX); Mateus Rainer Alves da Silva (XXX.411.891-XX); Rodrigo Chaves Borges (XXX.223.717-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.